Tribunal: TCU
Processo: 038.141/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em relatório de acompanhamento, opostos em face de acórdão que formulou determinações e recomendação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Associação Brasileira de Franquias Postais - Abrapost/Nacional, em face do Acórdão 2757/2020-TCU-Plenário , por intermédio do qual o Tribunal apreciou processo do tipo Relatório de Acompanhamento que teve por objetivo acompanhar e examinar, em um primeiro ciclo, a conformidade dos atos adotados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios ou ECT) com vistas à prorrogação dos contratos de Agências de Correios Franqueadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos embargantes e aos interessados.